Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710367-10.2023.8.07.0020 RECORRENTE: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVA. PRECLUSÃO. (ART. 396-A E 402, CPP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DISTÂNCIA TEMPORAL. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO. 1. Não requerida prova de interesse da defesa nos momentos processuais adequados (artigo 396-A e artigo 402, do Código de Processo Penal), impõe-se reconhecer a preclusão da faculdade de produzir prova, não havendo que se falar, nesse casso, em nulidade por cerceamento de defesa. 2. Se os elementos de informação colhidos na fase policial, corroborados pela prova oral produzida em juízo comprovam existência das elementares do crime descrito no artigo 171, do Código Penal, deve ser mantida a condenação. 3. Havendo distância temporal entre os atos praticados e inexistindo liame subjetivo entre as condutas, indefere-se o pedido defensivo para reconhecer o crime continuado, mantendo–se a sentença que promoveu o cúmulo material das penas. 4. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelação não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 6o da Lei 14.964/2021, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o fato de lhe ter sido negado acesso ao celular objeto de apreensão impediu a produção de provas a seu favor, ensejando cerceamento de defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 6o, da Lei 14.964/2021, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, ao asseverar que “Não requerida prova de interesse da defesa nos momentos processuais adequados (artigo 396-A e artigo 402, do Código de Processo Penal), impõe-se reconhecer a preclusão da faculdade de produzir prova, não havendo que se falar, nesse casso, em nulidade por cerceamento de defesa” (ID 63955718), a decisão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. 2. No caso, as instâncias ordinárias, de forma motivada, consideraram a desnecessidade da realização de perícia psicológica, haja vista que a condição da vítima, que tem capacidade cognitiva reduzida, já é conhecida, pois padece de sequela neurológica de paralisia cerebral, associada a autismo "grau II" e déficit cognitivo moderado. Além disso, pretenderam evitar a revitimização do ofendido. Como não foi determinada a referida prova pericial, segundo a dicção do art. 159 do CPP, mostrou-se despicienda a nomeação de peritos assistentes, o que não impede a apresentação de parecer técnico acerca das provas trazidas aos autos. 3. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 4. O acórdão atacado apontou que a defesa não se insurgiu no momento oportuno a respeito da psicóloga nomeada pelo Juízo processante para a realização do depoimento especial. Registrou que o referido ato não trouxe prejuízo à defesa do acusado, pois houve mera colheita de informações, sem formação de juízo de valor. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 189.189/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). (g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, cumpre ressaltar que “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017